Tribunal: TJDFT
Processo: 0003572-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PENA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, DE AMEAÇA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONTRA EX-MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir três vezes o artigo 147, mais o artigo 146, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e diversas vezes o artigo 24-A da Lei 11.340/2006: afrontou a proibição de aproximação e contato em relação à ex-mulher, telefonando várias vezes, indo à sua casa e chutar o portão para intimidá-la, além de proferir insultos, na tentativa de fazê-la abrir a porta. Também ligava para o namorado dela para também ameaçá-lo.

2 Correta a exasperação da pena em até um oitavo sobre a diferenças entre as penas mínima e máxima por cada circunstância judicial negativa.

3 Apelação não provida.